Tribunal: TJES
Processo: 5000874-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Assistência Judiciária Gratuita; Cumprimento Provisório de Sentença; Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000874-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS CARVALHO
AGRAVADO: ROSSINI CIPRIANO GAMA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA –
ÍNDICES – DANOS MORAIS
- RECURSO PROVIDO.

1.

Com relação aos danos morais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que se considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme súmula 362.

2.

Não obstante, o próprio Superior Tribunal de Justiça também adota o entendimento de que a partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora.

3
.
Ocorre que justamente porque a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, não há como reconhecer a sua aplicação no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, já que nos casos de condenação por dano moral a correção monetária deve incidir somente a partir deste último.

4
.
Portanto, a
partir da vigência do Código Civil de 2002
os valores devidos deverão ser atualizados com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO, no qual pretende ver modificada a r. decisão ‘a quo’ (Id nº 2105428), que, em sede de “Cumprimento de sentença”, promovida em face de ROSSINI CIPRIANO GAMA e VITÓRIA APART HOSPITAL, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por ROSSINI CIPRIANO GAMA, fundamentando que incidirá sobre a condenação dos danos morais e estéticos em favor da autora, a taxa SELIC, em razão da omissão na sentença quando ao índice dos juros e da correção monetária aplicável. Outrossim, ante o pagamento voluntário do segundo executado, Vitória Apart Hospital, no montante de R$ 34.882,06 (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e seis centavos), acolheu o pedido de efeito suspensivo, previsto no artigo 525, § 6º, do CPC.

Em suas razões recursais, afirma a recorrente, em suma, que:
(I) os Cálculos apresentados pelo Agravado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não consideraram o juros legais moratórios (1%) a partir da citação, conforme determinado na r. Sentença em fase de conhecimento, (II) resta caracterizada a violação a coisa julgada, (III)
pleiteia o prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

Conforme se verifica do dispositivo da sentença, o requerido foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos no importe de R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente, ambos com juros incidentes a partir da data da citação e correção a partir da r. Sentença, nos termos da súmula 362 do C. TST.

Observa-se que não houve comando específico na sentença quanto aos índices de correção monetária e de juros de mora referentes à condenação imposta, mas apenas os respectivos marcos iniciais.

Embora tenha havido a interposição dos recursos cabíveis, os respectivos julgamentos não alteraram a sentença proferida, tendo havido o trânsito em julgado nos termos acima descritos.

Com relação aos danos morais, como no caso em apreço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que se considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme Súmula 362. Para corroborar destaco:

“
[...] Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ [...]”.
(AgInt no AREsp 1146796/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Não obstante, o próprio Superior Tribunal de Justiça também adota o entendimento de que a partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora. Confira-se:

"[...] nos termos do artigo 406 do CC, a atualização da condenação deve ser feita exclusivamente pela taxa
Selic,
nas ações envolvendo
responsabilidade contratual,
sendo os
juros
moratórios, devidos a partir da citação, incidem à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916) até a vigência do Código Civil de 2002; após 10/1/2003, devem incidir segundo os ditames do art. 406 do referido diploma legal".
(AgInt no AREsp 585.475/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO EXISTENTE. SANAÇÃO.

[...] Tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais, incidirão eles à taxa de 6% ao ano, na forma do art. 1.062 do CC/16, desde o evento danoso, até a entrada em vigor do CCB/02, quando então incidirá a Selic, na forma do entendimento dominante desta Corte Superior.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no REsp 1622514/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

Com efeito, na fixação da correção monetária e dos juros moratórios
“A taxa dos
juros
moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC,
por ser ela a que incide como
juros
moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial”

(REsp 1658079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)
.

Ocorre que justamente porque a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, não há como reconhecer a sua aplicação no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, já que nos casos de condenação por dano moral a correção monetária deve incidir somente a partir deste último.

Confira-se, nesse sentido, os arestos a seguir colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÍNDICE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de indenização por dano moral, devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data do evento danoso (Súmula n.º 54, do STJ) até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ)[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 61170000576, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018).

“
[...]

A correção monetária e os juros nas relações de trato sucessivo, como a pensão mensal, devem incidir parceladamente. Precedente do TJES. Nas condenações posteriores ao Código Civil de 2002, a incidência da taxa Selic é a regra, porém deve ser excepcionada na indenização por danos morais, no período compreendido entre o evento danoso e o arbitramento, quando ainda não incide correção monetária.

(TJES, Classe: Apelação, 21090085198, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 15/06/2016).

[...] De ofício,
no que tange aos juros e correção monetária, em se tratando de indenização por dano moral, deve incidir juros de 1% (um por cento) ao mês (conforme previsto no art. 406 do CC) desde a data do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) até a data do arbitramento – marco inicial da correção monetária (Súmula, nº 362, STJ) –, a partir de então deverá incidir a Taxa Selic, que assimila tanto os juros quanto a atualização da moeda
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 67120011993, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016).

Portanto, entendo que a
partir da vigência do Código Civil de 2002
os valores devidos deverão ser atualizados

com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento.

Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Portanto, firme nas razões acima,
DOU PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para determinar que a condenação por danos morais
deverá incidir
de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora, para DAR PROVIMENTO ao recurso.